Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-20.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001207-20.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE BRUMADO e Outros Advogado(s): APELADO: MUNICÍPIO DE BRUMADO e Outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8001207-20.2019.805.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como APELANTE/APELADA, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, APELADO/APELANTE, MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.